Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-70.2024.8.11.0086
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000144-70.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), ERICK DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 029.559.242-70 (APELANTE), JONATAS DE ALMEIDA GOMES - CPF: 072.565.411-20 (APELANTE), CAIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.640.881-79 (APELADO), MARQUES WILLAN MENDES SANTOS - CPF: 060.106.731-27 (APELADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JANIELSON CARDOSO ALVES - CPF: 017.566.783-75 (VÍTIMA), LUAN EDUARDO CENA DA SILVA - CPF: 065.627.671-13 (ASSISTENTE), CAIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.640.881-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARQUES WILLAN MENDES SANTOS - CPF: 060.106.731-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida
pelo Juiz Presidente
do
Tribunal do Júri da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que condenou o
primeiro réu
pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do CP) e organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013), em concurso material, à pena de 22 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão; e
o segundo réu
, pelo crime de organização criminosa, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, ambas em regime fechado. A defesa limitou sua insurgência à revisão da dosimetria da pena, pleiteando a adoção do critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal, em substituição à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima adotada pel
o magistrado ao proferir a
sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, ou se é válida a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Penal não estabelece critério matemático obrigatório para quantificação da pena-base, cabendo ao julgador, no exercício de discricionariedade vinculada, adotar o parâmetro que melhor se adeque ao caso concreto, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
a adoção
tanto
d
a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação do critério mais benéfico.

A adoção da fração de 1/8 pela sentença está devidamente fundamentada, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade dos crimes praticados e os vetores judiciais negativos reconhecidos na sentença.

O Enunciado 39 da TCCR do TJMT corrobora a inexistência de critério aritmético obrigatório para a fixação da pena-base, desde que observada fundamentação suficiente e respeito aos princípios constitucionais aplicáveis.

A dosimetria da pena, no caso concreto, revela-se proporcional, razoável e em consonância com a jurisprudência consolidada, não havendo excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode, na primeira fase da dosimetria da pena, adotar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal para cada circunstância judicial negativa, desde que a escolha seja devidamente fundamentada.

Inexiste direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal na valoração das circunstâncias judiciais
, quando justificada pelo magistrado a utilização de fração diversa (1/8).

A fixação da pena-base está submetida à discricionariedade do magistrado, não sendo exigido critério matemático uniforme, conforme dispõe o Enunciado 39 da TCCR do TJMT.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; art. 121, §2o, incisos I, III e IV; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2347902/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), T6, j. 16.04.2024,
DJe
19.04.2024;
Enunciado
39 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da ação penal n.
1000144-70.2024.8.11.0086
, em observância à deliberação do Conselho de Sentença, condenou
Erick da Conceição Barbosa
pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013), em concurso material, à pena total de
22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
Jonatas de Almeida Gomes
pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013), à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa postula
,
exclusivamente
,
a revisão da dosimetria da pena a fim de, na primeira fase (artigo 59 do CP), reduzir a pena-base, aplicando-se em prol dos recorrentes a fração de 1/6 (um sexto)
sobre
a pena mínima para cada circunstância judicial negativada pela sentenciante, em substituição à fração de 1/8 (um oita
vo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima utilizada na sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a dosimetria
se encontra
devidamente fundamentada e que, segundo entendimento do STJ, "não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente". Sustenta que a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, pois há circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, e que a incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima é amplamente aceita pelos Tribunais Superiores.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer emitido pela Procuradora de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do
recurso, opinando pela manutenção da dosimetria aplicada. Fundamentou que a incidência da fração 1/6 sobre a pena mínima prevista para o crime ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito é aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo facultado ao magistrado optar por qualquer um dos critérios, dependendo do caso concreto.

Destacou que a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima encontra respaldo jurisprudencial e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo ilegalidade na fundamentação da sentença quanto às circunstâncias judiciais negativadas, citando o Enunciado 39 do TJMT.

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Narra a denúncia que, no dia
12 de maio de 2023
, entre as 16h e 17h09min, em propriedade rural situada na Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados
Erick da Conceição Barbosa
,
Jonatas de Almeida Gomes
e
Marques
Willan
Mendes Santos
, integrantes da organização criminosa autodenominada
"Comando Vermelho"
, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com identidade de propósitos e
animus necandi
, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Janielson
Cardoso Alves
.

Consta ainda que os denunciados integravam organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter

vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos.

O juízo
a quo
, após deliberação do Júri, em que, por unanimidade de votos, reconheceu a materialidade delitiva e, por maioria, atribuiu ao acusado
E
rick da
C
onceição
B
arbosa

a autoria do crime de homicídio qualificado e aos acusados
E
rick
e
J
onatas

a autoria do crime de organização criminosa, julgou procedente em parte a denúncia, absolvendo
M
arques

W
illan
M
endes
S
antos
de todas as imputações.

Na dosimetria da pena de
Erick da Conceição Barbosa
, quanto ao homicídio qualificado, a magistrada presidente fixou a pena-base em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Quanto ao crime de organização criminosa, fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
considerando desfavoráveis a culpabilidade
(acentuada em relação à usual do delito)
,
em razão da liderança exercida na organização criminosa e da extrema frieza na execução do crime

e personalidade (pelos mesmos elementos já considerados na culpabilidade desse crime específico); nas demais fases, manteve a pena inalterada, resultando na pena definitiva de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
. Em concurso material, a pena
definitiva foi ficada em
22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
.

Na dosimetria da pena de
J
onatas de
A
lmeida
G
omes
,
quanto ao crime de organização criminosa, a magistrada fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, considerando desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade (acentuada em relação à usual do delito) e antecedentes (esse réu já era
multirreincidente
ao tempo da ação delitiva, contado com as seguintes condenações que formam o Executivo de Pena no 2000049-96.2019.8.11.0086); nas demais fases, manteve a pena inalterada, resultando na pena definitiva de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
.

Conforme relatado, a insurgência dos apelantes limita-se à dosimetria da pena, especificamente quanto ao critério utilizado na primeira fase para valoração das circunstâncias judiciais negativas.

Para a fixação da pena-base, a magistrada utilizou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada circunstância judicial negativa.

A defesa, por sua vez, sustenta que o critério mais adequado seria o de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à defesa.

A questão
fulcral da irresignação é esclarecer
se há direito subjetivo do réu à incidência da fração de 1/6 ou se pode o magistrado utilizar-se da fração de 1/8, expondo suas razões
.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código Penal não estabelece um critério matemático específico para a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. Diante dessa lacuna legislativa, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram parâmetros para orientar os magistrados nessa tarefa.

Atualmente, são reconhecidos dois critérios principais: (i) o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa; e (
ii
) o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem reconhecido a validade de ambos os critérios, deixando ao prudente arbítrio do magistrado a escolha daquele que melhor se adeque ao caso concreto, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte

precedente:

(...)
1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (
AgRg
no
AREsp
n. 1 .477.936/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 5/5/2023.) 2.
Na espécie, o aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, está em consonância com a jurisprudência desta Corte
. Precedentes.3. Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é
multirreincidente
, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2347902 TO 2023/0121948-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024).

Dessa forma,
considerando
o silêncio do legislador quanto ao critério de quantificação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência consolidaram dois parâmetros
, conforme
ja

explicitado
,
para o respectivo aumento em razão de cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro consiste na majoração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal da pena cominada
, e o segundo, na aplicação de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo previstos no preceito secundário do tipo penal incriminador
.
Cabe ao magistrado, diante da discricionariedade, a escolha da fração que considerar mais adequada ao caso concreto, desde que o faça fundamentadamente.

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, inclusive editando o
Enunciado 39
da TCCR
, que dispõe:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, resta claro que não há direito subjetivo do réu à aplicação do critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, como pretende a defesa. O magistrado, no exercício da discricionariedade vinculada que lhe é conferida, pode optar pelo critério que melhor se adeque ao caso concreto, desde que devidamente fundamentado e respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, a magistrada sentenciante optou pelo critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, fundamentando sua escolha na gravidade dos delitos, na estrutura organizada da associação criminosa e na quantidade de vetores
desfavoráveis,
revelando-se
válido e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ademais, analisando a dosimetria realizada, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte. As penas-base foram fixadas de forma fundamentada, considerando as peculiaridades do caso concreto e a gravidade dos delitos praticados
, sendo exasperada segunda a fração (1/8) escolhida pelo juízo sentenciante, justificada de forma fundamentada
.

Ressalte-se que os crimes pelos quais os apelantes foram condenados são de extrema gravidade. Trata-se de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de integração a organização criminosa
(Comando Vermelho)
, condutas que revelam elevado grau de reprovabilidade e que justificam a exasperação da pena-base
no patamar escolhido, de forma fundamentada, pel
a

magistrad
a
.

Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

DO PREQUESTIONAMENTO

Tendo
a Defensoria Pública requerido expressamente
o prequestionamento da matéria relativa à aplicação do art. 59 do Código Penal,
bem como dos
arts
. 5o, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal,
especificamente quanto aos critérios de valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, considero devidamente
prequestionada
a questão, uma vez que este voto analisou detalhadamente a ausência de critério matemático específico na legislação penal, os dois parâmetros reconhecidos pela jurisprudência (aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre penas mínima e máxima), a inexistência de direito subjetivo do réu à aplicação do critério mais benéfico conforme entendimento do STJ, e a validade da discricionariedade vinculada do magistrado na escolha do critério mais adequado ao caso concreto, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o Enunciado 39 deste Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parece
r ministerial,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025